Tribunal: TJMT
Processo: 1022768-08.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022768-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLEI GONCALVES DA SILVA - CPF: 666.948.681-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR –
DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – DECLARADA A NULIDADE DO EMPRÉSTIMO – CONFIGURADA A FRAUDE – RESTITUIÇÃO – INDEVIDAMENTE DESCONTADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ- NÃO EVIDENCIADA –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – ADEQUADA
A MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO –

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

A FIM DE
ATENDER O CARÁTER PUNITIVO, PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO –

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1
.
A
devolução
do indevidamente descontado no benefício previdenciário,
deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

2
.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Sirlei Gonçalves da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Cível
da Comarca de

Rondonópolis
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de contrato c/c indenizatória
, ajuizada em face de
Banco Itaú Consignado S/A e NU Pagamentos S/A
,
para
: a)
declarar
a nulidade do contrato de empréstimo sob o nº 639388734 perante o requerido Banco Itaú
e condenar este
ao pagamento da quantia referente aos descontos gerados em razão do empréstimo não contratado pela parte autora, cujo valor deverá ser ressarcido de forma simples, em sede de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, nos termos do § único do artigo 42 do CDC, devendo incidir juros de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos partir da data de cada desconto indevido;
b) condenar
a parte demandada Nu Pagamentos
a
proceder o cancelamento definitivo da conta corrente nº 81849627-1, agência 1, aberta em nome da autora perante a instituição bancária;
c) condenar ambos os requeridos
ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, a ser rateada por ambas partes, sendo cada um responsável por 50%, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença
. Deferiu a compensação dos valores
.

Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor do proveito econômico.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, a majoração do “quantum” indenizatório dos danos morais.

Pondera que devida a restituição em dobro.

Pede
o provimento do recurso
.

Contrarrazões (Nu Pagamentos), id 234278679. Preliminarmente, aduz ofensa à dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento.

Contrarrazões (Banco Itaú), id 234278680. Em sede de preliminar, argui a inobservância à dialeticidade. Por fim, pede não seja provido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrar
razões recursais,
ambos os apelados

suscita
m
, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica,
que
supostamente não combate a sentença,
bem como, argumentos dissociados na tese formulada na sentença,
razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem os autos,
vê-se que i
ncontroversa a questão da nulidade do
contrato de empréstimo
de
nº 639388734
,
tendo em vista a fraude configurada.

Assim,
a controvérsia se cinge apenas
no tocante
à

majoração do “quantum” indenizatório e
à
restituição do indevidamente descontado em dobro
.

Pois bem.

No que concerne à
restituição do indevidamente descontado,
em que pese o pleito recursal, não deve ser realizada em dobro, mas
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a
s
instituiç
ões
financeira
s
apelada
s
agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Nesse prisma,
deve
a
apela
nte
ser restituí
d
a
quanto aos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário
, nº
146.797.490-8
(id
234278220
)
, na forma simples, como estabelecido
na sentença.

Quanto ao a
rbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores,
merece guarida o pleito da apelante de majoração do “quantum” indenizatório.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a condenação em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, a ser rateada entre as partes,
merece ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Nesse sentido o entendimento da Câmara, em
diversas oportunidades,
em casos semelhantes
, vejamos
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
,
para
majorar o valor da

indenização por danos morais,
a quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que nos moldes determinados na sentença, deverá ser
rateada
pelas
partes, sendo cada um responsável por 50%
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024